Tribunal: TJBA
Processo: 8015045-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015045-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s): RICARDO FERNANDES TAVORA DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: VINÍCIUS COSTA BISPO SENA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGOS DE DIREÇÃO ESCOLAR COM MANDATO. EXONERAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ANÁLISE CUMULATIVA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. PERDA DE FUNÇÃO GRATIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de servidores a cargos de direção escolar. Os Agravantes, aprovados em Processo Seletivo Simplificado com previsão de mandato de quatro anos, foram exonerados por decreto municipal antes do término do prazo, sem a instauração de prévio processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em definir se a exoneração de servidores de funções de direção com mandato, sem o devido processo legal, autoriza a concessão de tutela de urgência para sua imediata reintegração, quando não demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR Ainda que a exoneração de servidor, cujo vínculo previa mandato com prazo determinado, sem a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, configure a probabilidade do direito (fumus boni iuris), a concessão da tutela de urgência depende da presença cumulativa do perigo de dano (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto, a exoneração implicou na perda de uma gratificação de função, verba de natureza acessória, não havendo nos autos comprovação de que tal supressão tenha comprometido a integralidade da fonte de sustento dos Agravantes a ponto de caracterizar um dano irreparável à sua subsistência. Ausente um dos pilares para a concessão da medida liminar, seu indeferimento deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese(s) de julgamento: 1. A exoneração de servidor de função com mandato previsto em edital, sem prévio processo administrativo, configura, em tese, a probabilidade do direito do administrado à luz dos princípios do devido processo legal, da proteção da confiança e da vinculação ao instrumento convocatório. 2. A concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando a presença de apenas um dos requisitos. 3. A mera supressão de gratificação de função, sem prova de que compromete a subsistência do servidor, não caracteriza, por si só, o perigo de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora) apto a justificar a concessão de tutela de urgência para a imediata reintegração ao cargo. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV. Código de Processo Civil, art. 300. Súmula nº 473 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2119570 RJ 2024/0019089-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015045-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes FRANCISCO RAIMUNDO GOMES MEIRA JUNIOR, ANATALIA RIBEIRO SILVA SAMPAIO, FRANCISCA DE MACEDO MEIRA, CARMELINO BARROS PIRES, ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA e como Agravado o MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01